Tribunal: STF
Processo: ARE 1441531
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-08-02
Data de publicação: 2023-08-02

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de de agravo cujo objeto é a decisão que inadmitiu recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim ementado (eDOC 25, p. 2):



    “APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA MUNICIPAL. Sentença ultra petita. Decote do excesso. Preliminar de ilegitimidade ativa do município afastada. Atribuição da administração direta no desconto da contribuição previdenciária. Sentença que já determinou a observância à prescrição quinquenal. Pretensão de devolução de valores recolhidos a maior. Possibilidade. Imunidade dos proventos não superiores ao teto do regime geral de previdência - Precedentes do STF - ADINs nos 3.105/DF e 3.128/DF — Restituição devida. Repetição de indébito tributário. Juros e correção monetária. Inaplicabilidade da Lei n° 11.960/09 na espécie. Aplicação da Taxa SELIC em relação à atualização monetária e juros de mora, a partir do transito em julgado. Inteligência do art.167, parágrafo único do CTN e da Súmula 188 do C. STJ. Sentença reformada. Recurso parcialmente provido.”



    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal, aponta-se ofensa aos arts. 40, § 12, e 195, II, da Constituição.



    Nas razões recurais, sustenta-se, em suma, que (eDOC 29, p. 9):



    “Nesse passo, considerando que a contribuição aqui discutida não tem natureza previdenciária, ou seja, não se destina ao custeio do benefício da aposentadoria, conclui-se que o seu desconto não estava adstrito ao limite fixado no julgamento das ADIns nº 3.105 e 3108 ajuizadas em face da EC n° 41/03, estando, pois, revestida de legalidade e constitucionalidade a cobrança nos moldes efetuados pelo instituto-réu.



    Ainda que toda a argumentação até aqui desenvolvida pudesse ser afastada, não há como acolher a pretensão deduzida na petição inicial. Isso porque a edição da Emenda Constitucional nº 41/03 já não mais permite discussão acerca da viabilidade dos referidos descontos.”



    É o relatório. Decido. 



    A irresignação não merece prosperar.



    É que a discussão envolvendo a natureza da exação discutida nos autos demanda o exame da legislação infraconstitucional aplicável à espécie, providência inviável em sede de apelo extremo, em virtude da ausência de ofensa direta à Constituição Federal.



    Seguindo essa orientação, destaco os seguintes precedentes:



    “Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Contribuição Previdenciária. 3. Lei municipal 10.828/1990 e Lei Federal 9.717/1998. Devolução dos valores pagos. Matéria infraconstitucional. Ofensa reflexa à Constituição Federal. 4. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 859.116-AgR, de relatoria do Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 3.8.2015)



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. PENSÃO POR MORTE. FILHAS SOLTEIRAS. LEI MUNICIPAL 10.828/1990 E LEI FEDERAL 9.717/1998. DEVOLUÇÃO DOS VALORES PAGOS. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. 1. Alegação insuscetível de apreciação na via extraordinária, pois demandaria o reexame da legislação infraconstitucional pertinente. Precedentes. 2. Agravo regimental desprovido.” (RE 574.236-AgR, de relatoria do Min. Ayres Britto, Segunda Turma, DJe 19.10.2011)



    “Agravo regimental no recurso extraordinário. Contribuição Previdenciária. ADI nº 3.105/DF. Leis estaduais nºs 7.301/73 e 7.602/74. Súmula nº 280 desta Corte. 1. O Plenário do Supremo Tribunal Federal, no julgamento da ADI nº 3.105/DF, redator do acórdão o Ministro Cezar Peluso, concluiu pela constitucionalidade da cobrança de contribuição previdenciária incidente sobre as pensões e aposentadorias dos servidores públicos inativos e pensionistas instituída pela EC nº 41/03. 2. O acolhimento da tese de que a pensão percebida pela recorrente tem caráter complementar, uma vez que teria origem em Fundo de Reserva Especial, constituído exclusivamente com as contribuições dos ex-servidores que aderiram ao regime das Leis estaduais nºs 7.301/73 e 7.602/74, sem contar com nenhuma colaboração dos cofres públicos, demandaria a interpretação da legislação local pertinente. Assim, a questão é de âmbito infraconstitucional local, para o qual não se abre a via extraordinária. Incidência da Súmula nº 280 desta Corte. 3. Agravo regimental não provido.” (RE 551.425-AgR, de relatoria do Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 15.10.2012)



    Ante o exposto, nego provimento ao recurso extraordinário, nos termos do art. 932, IV, a e b, do Código de Processo Civil e art. 21, §1º, do RISTF.



    Nos termos do artigo 85, § 11, do CPC, majoro em ¼ (um quarto) os honorários fixados anteriormente, devendo ser observados os limites dos §§ 2º e 3º do mesmo dispositivo.



    Publique-se.



    Brasília, 2 de agosto de 2023.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente